Tribunal: TJMT
Processo: 1028691-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028691-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (APELANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO EDUARDO DA ROCHA FROTA - CPF: 030.008.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL DE SOUZA MARQUES - CPF: 039.494.528-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DESPROVIDO.

Constatando-se a perda superveniente do objeto da ação de base, ação anulatória, que visava o reconhecimento da ilegitimidade passiva, em virtude da exclusão do autor na Execução Fiscal, resta configurada a falta de interesse processual, devendo ser reconhecida a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto por Osório Neto Filho, em face da sentença que, proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Aduz, o Recorrente, precipuamente, que a decisão afronta o artigo 10 do CPC, devendo ser anulada, porquanto não foi intimado para se manifestar acerca da extinção da ação.

Assevera que o processo está maduro para julgamento, de modo que o Tribunal poderia apreciar os pedidos.

Informa que, quando do ajuizamento da ação, possuía interesse de agir, porque seu nome constava na CDA, e que não ocorreu a perda do objeto quando o recorrido reconheceu a sua ilegitimidade, mas sim uma confissão, por parte do Exequente, o que enseja o julgamento de mérito do pedido da ação anulatória.

Ausente as contrarrazões, consoante certidão, id. 138872257.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. Id. 145380153.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da decisão que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir.

Denota-se dos autos que o Apelante manejou a Ação Anulatória, alegando aduzindo, em síntese, inexigibilidade da CDA no 20154620 que lastreia a Execução Fiscal n. 0013536-67.2015.8.11.0003, em que figura como executado, ao fundamento de que não participou do processo administrativo tributário, e não está caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 135 do CTN.

No mérito aduz a decadência ou prescrição do crédito tributário.

Compulsando os autos verifico que em 12/08/2015, a Fazenda Pública Estadual promoveu a Execução Fiscal em face do autor e da empresa Munick Logistica E Transporte Ltda – ME, e seus sócios, Paulo Eduardo da Rocha Frota, Lindomar da Paixão Neto, Maria Izabel de Souza Marques e Ivo da Paixão Neto.

Em razão da referida Execução Fiscal, a parte autora manejou a Ação Anulatória de Débito Fiscal, em 06/12/2020, arguindo, sobretudo, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo daquela ação.

Entrementes, na data de 03/12/2019, o Magistrado de Primeiro Grau, nos autos da Execução, id. 41577240, fls. 286/292, após acolher a Exceção de Pré Executividade dos sócios, Maria Izabel de Souza Marques e Paulo Eduardo da Rocha Frota, determinou ao Exequente que apresentasse nova CDA.

Na data de 19/02/2021, a Fazenda Pública, portanto, apresenta a CDA atualizada, onde o nome do autor, ora recorrente, já não mais figurava como corresponsável. (id. 49404222, fls. 304/307)

Diante disso, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Analisando os autos, resta clara a perda do objeto desta demanda, uma vez que o autor
OSÓRIO NETO FILHO foi excluído da CDA 20154620,

objeto da execução fiscal no 13536-67.2015.8.11.0003
, conforme se verifica na última CDA anexada ao processo executivo em
fevereiro de 2021
, onde consta como corresponsáveis somente a empresa e os sócios LINDOMAR DA PAIXAO NETO e IVO DA PAIXÃO NETO (id. 49404222 da execução fiscal).

Assim, diante da exclusão do sócio
OSÓRIO NETO FILHO
do quadro de corresponsáveis da CDA 20154620, antes mesmo do requerido ser citado nesta ação (10/02/2022 – id. 82500507), a demanda perdeu o seu objeto, sendo de rigor a extinção sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de interesse processual,
julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Sem honorários porque não houve contestação.

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

Precipuamente, a despeito de a parte apelante requerer a nulidade da sentença, posto que o Magistrado de piso não observou o artigo 10 do CPC, razão não lhe assiste.

Da leitura do referido artigo
[1]
, constata-se que a proibição da decisão surpresa se dá, justamente, com relação a um fato de que as partes não tenham conhecimento, o que não é o caso dos autos, porquanto o pedido do autor é o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, e, em razão da sua exclusão da CDA, na ação de Execução Fiscal – que se discute nesta ação anulatória – despicienda a sua manifestação, porque é o seu próprio pedido sendo reconhecido, logo, a sua intimação para se manifestar sobre objeto do qual já era de seu conhecimento, torna ineficaz esse comando.

Em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva, se o resultado almejado não pode ser alcançado no curso do processo em razão de fato superveniente, ocorre a perda do interesse de agir ou perda do objeto da ação. Acerca do tema, Fredie Didier Jr
[2]
. discorre:

Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, ou sempre o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

(..)

É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em " perda do objeto " da causa.

No caso, portanto, sobrevindo o fato acerca da exclusão do autor do polo passivo da Execução Fiscal, ocorreu de fato, a perda superveniente do objeto da Ação Anulatória.

Ressalta-se, ainda, que diante da sua ilegitimidade passiva na Execução, os demais pedidos ficam prejudicados.

Em consequência, inexistente o interesse processual, haja vista o esgotamento da utilidade/necessidade do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO POPULAR — POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES – PRETENSÃO ABARCADA POR MANDADO DE SEGURANÇA JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC.

“Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.”(N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (N.U 1000050-13.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Assim, em razão do esvaziamento o da Ação Anulatória, implica reconhecer a ausência do interesse processual e, consequentemente, extinção da referida ação, sem apreciação do mérito.

Dessa feita, irretocável a sentença objurgada, o que enseja o não provimento deste recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

[1]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício

[2]

DIDIER JR, Fred. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 362

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023